Tribunal: STF
Processo: ARE 1563104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ALÉM DE LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ERRO NO DIAGNÓSTICO DE NOVA FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO APÓS ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES.



    SUSCITADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PELO AUTOR EM CONTRARRAÕES. RAZÕES DO RECURSO DO RÉU QUE REFUTAM DE MANEIRA CLARA E EFETIVA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 1.010 [INCISOS II E III] DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA.



    AVENTADA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS [COMPLICAÇÕES DA LESÃO NO PULSO ESQUERDO] CAUSADOS AO DEMANDANTE. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO AUXILIAR DO JUÍZO QUE ATESTA QUE O AUTOR TEVE UM TRAUMA EM 30-12-2014 [DIA DO ACIDENTE DE TRABALHO], QUE O EXAME DE RADIOGRAFIA SIMPLES REALIZADO NO PRÓPRIO HOSPITAL — O QUAL CONSTATOU TRAÇO RADIOLUCENTE COM APARENTE INTERRUPÇÃO CORTICAL NA TRANSIÇÃO METAEPIFISÁRIA DISTAL DO RÁDIO E QUESTIONOU A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL FRATURA RECENTE — NÃO FOI AVALIADO NAQUELA MOMENTO POR ESPECIALISTA E QUE A LIBERAÇÃO IMEDIATA DO PACIENTE OCASIONOU UM AGRAVAMENTO DA FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO, COM DESVIO RADIAL E AUMENTO ACENTUADO DO DESVIO DORSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR CONFIGURADA. ATENDIMENTO POR MEIO DE CONVÊNIO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL DEMANDADO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO [ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 14, "CAPUT" , DO CDC]. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. PRECEDENTES [TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000139-61.2003.8.24.0079, REL. DES. OSMAR NUNES JÚNIOR, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 06-03-2025; TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 5030821-07.2021.8.24.0038, REL. DES. ROSANE PORTELLA WOLFF, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 27-02-2025]. VALORAÇÃO DO DANO MORAL EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO RECLAMA A INTERVENÇÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE [TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301036- 81.2017.8.24.0125, REL. DES. PAULO HENRIQUE MORITZ MARTINS DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 13-08-2024]. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL [DESPESAS MÉDICAS] E LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DESEMBOLSO DE VALORES PARA O TRATAMENTO MÉDICO, O AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS DURANTE A RECUPERAÇÃO DA FRATURA NO PULSO ESQUERDO E A RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.



    MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES DO AUTOR. AUSÊNCIA DO PROPÓSITO PROTELATÓRIO QUE INVIABILIZA A SUA INCIDÊNCIA.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente